Tribunal: TJDFT
Processo: 0031049-59.2011.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Lesão corporal de natureza grave. Provas.
Confissão do réu e depoimento de policial, em harmonia com as lesões constatadas em laudo pericial, conclusivo que as lesões resultaram em incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias, - não deixando dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões graves, são provas que autorizam a condenação pelo crime do art. 129, § 1o, I, do CP. Apelação não provida.